Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700280-13.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MAYRA CAVALCANTI CARDOSO APELADO: CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA D E S P A C H O LARISSA MAYRA CAVALCANTI CARDOSO interpôs recurso de apelação sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 71713406), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator